Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. GOLPE DO BOLETO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO VAZAMENTO DOS DADOS QUE PERMITIRAM FRAUDADORES ELABORAR BOLETO SEMELHANTE. ART. 14, §3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Responsabilidade do Banco financiador do crédito pelo vazamento dos dados do consumidor, o que propiciou a edição de um boleto idêntico pelos fraudadores, capaz de induzir a erro o consumidor. 1.1. Dever de proteção dos dados prevista na Lei 13.709/2018 que, se descumprido, gera responsabilidade. 1.2. Consumidor deve demonstrar apenas a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa (art. 14 do CDC). Financiadora que não demonstrou excludentes de responsabilidade. Ocorrência de fortuito interno.
2. Inexistência de danos morais. A conduta da ré, por si só, é incapaz de gerar danos que extrapolem a esfera material, pois não causou abalo emocional caracterizador, os quais consistem em ofensa à esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõem os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 2.1. No que diz respeito ao pedido condicional de dano moral por inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a análise de documento novo configuraria em supressão de instância. Ademais, tal documento é carente de informações básicas atinentes à restrição.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.